Tribunal: STF
Processo: Rcl 48950
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município de São Paulo propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no autos de n. 2292872-21.2020.8.26.0000, por suposta transgressão ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.447 e do Recurso Extraordinário 1.311.742-RG (Tema 1.137 da sistemática da repercussão geral).
    Narra o reclamante que foi ajuizada em seu desfavor Ação Civil Pública (autos n. 1053097-35.2020.8.26.0053) por associação representativa de servidores municipais, para, em síntese, sustar os efeitos do art. 8º da Lei Complementar Federal 173/20.
    Afirma ter sido deferida medida liminar pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo e que tal decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento.
    Sustenta que o julgamento do agravo de instrumento foi mantido em sede de embargos de declaração, mesmo após se alertar à Câmara julgadora sobre o quanto decidido por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, quando declarada a constitucionalidade do 8º, da Lei Complementar Federal 173/20.
    Requer medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado.
    É o Relatório. Decido.
    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    Inicialmente, destaco que o acórdão de julgamento do agravo de instrumento ora impugnado foi proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo em 23.02.2021, antes, portanto, do julgamento da ADI n. 6.447, realizado em 23.03.2021. 
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Não há falar, assim, em violação ao decido na ADI n. 6.447 pelo julgamento do recurso de agravo de instrumento no Tribunal de origem. 
    O reclamante alega, todavia, que “após houve a prolação dos acórdãos nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, o que foi informado em sede de Embargos de Declaração, o acórdão foi mantido, sendo sumariamente rejeitados os aclaratórios em decisão de 25.05.2021”.
    Não obstante tais alegações, tenho que, em relação ao julgamento dos embargos de declaração, não há aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado.
    Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450 foi impugnada a validade de dispositivos da Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus e altera a Lei Complementar n. 101/2000 (LRF).
    No que interessa a esta reclamação, este Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade do art. 8º, da Lei Complementar n. 173/2020, que dispõe sobre contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal diante do cenário de enfrentamento da pandemia. 
    Ocorre que, no impugnado julgamento de embargos de declaração, a questão da constitucionalidade do art. 8º, da Lei Complementar n. 173/2020 não foi objeto de análise, limitando-se o Juízo reclamado a rejeitar os aclaratórios em razão de óbices processuais estranhos à matéria de fundo. Confira-se trecho no julgado:
    No presente caso, claramente se vê que o v. acórdão embargado não contém qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, bem como não se amolda a quaisquer das hipóteses legais caracterizadoras da decisão judicial infundada, que justifique a interposição de embargos de declaração. 
    Conforme já devidamente fundamentado no v. acórdão embargado, no julgamento do agravo de instrumento, “em análise perfunctória, verificou-se presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a autorizar a manutenção da r. decisão, uma vez que 'não se olvida ser cabível a suspensão dos respectivos pagamentos dos direitos conquistados pelos servidores neste período indicado na lei federal, tais como de licenças-prêmio e adicionais temporais e etc., em virtude da necessidade de direcionamento de verbas para o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19. Contudo, embora seja possível a suspensão dos pagamentos desses direitos, é inadmissível a supressão do direito em si, tal como se determinou.' (fls. 43).”
    Frise-se, ademais, que, em análise preliminar, ainda que se tenha decidido pela constitucionalidade dos dispositivos legais ora guerreados, conforme alega a embargante, ficou devidamente fundamentado nas decisões embargadas, que, em análise sumária, a legalidade se perfaz apenas na suspensão dos pagamentos, e não da supressão do direito em si. 
    Dessa forma, fica nítido que a embargante pretende, na verdade, rediscutir toda a matéria que já foi devidamente analisada por esta Eg. Turma Julgadora, o que demonstra que os presentes embargos possuem a natureza infringente do julgado, que é inadmissível no caso. 
     Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, revela-se incabível o manejo da ação reclamatória. 
    Por fim, também não é viável a alegação de ofensa ao decidido no Recurso Extraordinário 1.311.742-RG (Tema 1.137 da sistemática da repercussão geral).
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator